Tribunal: TRF3
Processo: 5021196-52.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAR DA PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/11/2011 ..FONTE_REPUBLICACAO:.), (AEARSP 200801694800, OG FERNANDES, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:31/08/2009 ..DTPB:.).

4 - Reintegração não viola art. 2o-B da Lei no 9.494/97, porquanto visa a restabelecer situação indevidamente rompida. Precedentes: (AGA 201100023200, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2011 ..DTPB:.), (APELREEX 00003494020114036000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/07/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

5 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021196-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CONSTANTINO MIGNONE NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO ANTONIO CIMINO - SP11526

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021196-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CONSTANTINO MIGNONE NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO ANTONIO CIMINO - SP11526

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra

Inteiro teor:
411/821)

5021196-52.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE. REINTEGRAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. ESTABILIDADE DECENAL. 10 ANOS DE SERVIÇO EFETIVO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA.

1 - Quando um indivíduo ingressa nas Forças Armadas, um pressuposto é fundamental: estar em condições físicas e psicológicas para a exigente rotina castrense. É por essa razão que se faz acurado exame médico, a exemplo do que dispõe o art. 50, no 1, do Decreto no 57.654/66, relativo ao serviço militar obrigatório. O militar não pode ser licenciado quando for declarado incapaz, temporária ou definitivamente, para o ambiente das Forças Armadas. Consequentemente, ele faz jus à reintegração na condição de adido para receber tratamento médico-hospitalar, sem prejuízo das remunerações relativas ao período de afastamento. Precedentes: (AGARESP 201200870220, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:30/09/2013 ..DTPB:.), (AI 00021033820124030000, JUIZ CONVOCADO HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/08/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

2 - No presente caso, nos arquivos de mídia eletrônica, consta uma série de documentos a demonstrar que o agravado sofre de enfermidades ortopédicas e psiquiátricas que o tornam, ainda que temporariamente, incapaz para o serviço ativo na caserna. Dessa maneira, está caracterizada a necessidade da reintegração para que lhe sejam oferecidos os tratamentos médicos correspondentes.

3 - A reintegração visa a resguardar o eventual direito do agravado em ser beneficiado pela estabilidade decenal. Não basta estar o militar temporário vinculado às Forças Armadas por um período total de dez anos, para que possa valer-se dos benefícios da estabilidade. É preciso que se some um decênio de serviço efetivo, como determina o art. 50, IV, "a", da Lei no 6.880/80. Precedentes: (APELREEX 00025780319934036000, JUIZ CONVOCADO JAIRO PINTO, TRF3 - TURMA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/11/2011 ..FONTE_REPUBLICACAO:.), (AEARSP 200801694800, OG FERNANDES, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:31/08/2009 ..DTPB:.).

4 - Reintegração não viola art. 2o-B da Lei no 9.494/97, porquanto visa a restabelecer situação indevidamente rompida. Precedentes: (AGA 201100023200, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2011 ..DTPB:.), (APELREEX 00003494020114036000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/07/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

5 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021196-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CONSTANTINO MIGNONE NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO ANTONIO CIMINO - SP11526

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021196-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CONSTANTINO MIGNONE NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO ANTONIO CIMINO - SP11526

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que determinou a imediata reintegração do autor, ora agravado, às fileiras do exército, na condição de adido, para fins de tratamento de saúde e sem prejuízo da sua remuneração, até sua completa reabilitação ou ulterior decisão judicial.

Em suas razões a agravante alega a impossibilidade de concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, tendo em vista o perigo de irreversibilidade, bem como que o agravado não faz jus a pleiteada reintegração por ser militar temporário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, mantendo-se a r. decisão agravada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021196-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: CONSTANTINO MIGNONE NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO ANTONIO CIMINO - SP11526

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

O presente agravo não merece provimento.

Quando um indivíduo ingressa nas Forças Armadas - pouco importa a que título -, um pressuposto é fundamental: estar em condições físicas e psicológicas para a exigente rotina castrense. É por essa razão que se faz acurado exame médico, a exemplo do que dispõe o artigo 50, no 1, do Decreto no 57.654/66, relativo ao serviço militar obrigatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o militar não pode ser licenciado quando for declarado incapaz, temporária ou definitivamente, para o ambiente das Forças Armadas. Consequentemente, ele faz jus à reintegração na condição de adido para receber tratamento médico-hospitalar, sem prejuízo das remunerações relativas ao período de afastamento. Nesse sentido, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR . REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO MILITAR . DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, entende que o militar temporário ou de carreira, em se tratando de debilidade física acometida, não pode ser licenciado, fazendo jus o servidor militar à reintegração aos quadros militar es para tratamento médico-hospitalar, a fim de se recuperar da incapacidade temporária. Faz jus, ainda, à percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010. 2. A concessão da reforma/ reintegração ao militar , ainda que temporário, quando restar demonstrada a sua incapacidade para o serviço castrense, prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação do serviço. Precedentes: AgRg no REsp 1.218.330/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/9/2011; REsp 1.230.849/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/9/2011; AgRg no REsp 1.217.800/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/3/2011. 3. Agravo regimental não provido. ..EMEN: (AGARESP 201200870220, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:30/09/2013 ..DTPB:.)".

"ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - MILITAR TEMPORÁRIO - LICENCIAMENTO - ESTABILIDADE - DECÊNDIO LEGAL CUMPRIDO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - CONDIÇÃO DE ADIDO - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Ao militar temporário é assegurada estabilidade profissional quando ultrapassar o decênio legal de efetivo serviço castrense, ainda que por força de decisão judicial, comprovado nos autos o lapso temporal exigido. 2. Na contagem do prazo de dez anos para alcançar a estabilidade, tem admitido esta Corte a inclusão do tempo em que o militar temporário estava amparado em decisão judicial (art. 50, inc. IV, alínea "a", da Lei n.o 6.880/1980). Precedentes. 3. A questão do reconhecimento do requerente como adido, como não foi prequestionado, não pode ser ventilada em recurso especial. 4. Recurso especial parcialmente provido. ..EMEN: (RESP 201201137355, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/06/2013 ..DTPB:.)".

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR LICENCIADO. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO PELO PERÍODO NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE MOLÉSTIA SURGIDA QUANDO EM ATIVIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que o militar temporário ou de carreira, em se tratando de debilidade física acometida, não pode ser licenciado, fazendo jus o servidor militar à reintegração aos quadros militar es para tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, sendo-lhe assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento. Precedentes: AgRg no AREsp 7.478/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012. 2. Agravo regimental não provido. ..EMEN: (AGARESP 201201952296, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:08/05/2013 ..DTPB:.)".

Em igual direção, já julgou este Tribunal Regional Federal, in verbis:

"AGRAVO LEGAL - INCAPACIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - LICENCIAMENTO - REINTEGRAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE - AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO. 1. A circunstância de haver eclodido a incapacidade para a prestação do serviço militar durante o interregno de prestação do serviço militar conduz ao reconhecimento do direito à reincorporação, a fim de que haja o devido tratamento de saúde . 2. Se a incapacidade for temporária (doença curável), o militar deve ser submetido a tratamento de saúde por até um ano (art. 82, I, da Lei no 6.880/80). 3. No caso em questão, a despeito da inspeção médica atestando a incapacidade do agravado, o militar acabou sendo excluído das Forças Armadas, à revelia da determinação legal. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o militar temporário adquiriu moléstia durante a caserna, mesmo sem relação com o serviço militar , faz jus à reintegração como agregado para receber tratamento médico até sua cura ou estabilização da doença, com o objetivo de recuperar a capacidade laborativa civil. 5. Agravo Legal ao qual se nega provimento. (AI 00021033820124030000, JUIZ CONVOCADO HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/08/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)".

No presente caso, nos arquivos de mídia eletrônica, consta uma série de documentos a demonstrar que o agravado sofre de neoplasia maligna que o tornam, ainda que temporariamente, incapaz para o serviço ativo na caserna. Dessa maneira, está caracterizada a necessidade da reintegração para que lhe sejam oferecidos os tratamentos médicos correspondentes.

Posteriormente, a reintegração visa a resguardar o eventual direito do agravado em ser beneficiado pela estabilidade decenal. Não basta estar o militar temporário vinculado às Forças Armadas por um período total de dez anos, para que possa valer-se dos benefícios da estabilidade. É preciso que se some um decênio de serviço efetivo, como determina o artigo 50, IV, "a", da Lei no 6.880/80.

"Processo Civil. reintegração de militar temporário (sargento) ao Exército Brasileiro. Ausência dos requisitos legais. Discricionariedade do ato de licenciamento. 1. O militar temporário somente faz jus à estabilidade após permanecer no efetivo exercício por dez anos, nos termos da Lei no 6.880/80, art. 50, IV, "a" - ainda que por força de decisão judicial. 2. O ato que decide pelo licenciamento é discricionário, sujeitando-se à conveniência e oportunidade do administrador. 3. O apelado (autor) não demonstrou, de forma objetiva e pertinente: a) a implementação dos requisitos legais para que lhe fosse conferida a estabilidade na função militar ; e b) a inconveniência ou inoportunidade do ato de licenciamento. 4. Não cabe ao militar temporário exigir que o Exército lhe conceda nova convocação/prorrogação. 5. Inexistência de direito à reintegração e ao recebimento de diferenças remuneratórias. 6. Remessa oficial e apelo da União providos. (APELREEX 00025780319934036000, JUIZ CONVOCADO JAIRO PINTO, TRF3 - TURMA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/11/2011 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)". (Grifo nosso)

"SERVIDOR MILITAR . OFICIAL TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 98, INCISO IV, E 136, § 2.o, DA LEI N.o 6.880/80. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 211/STJ. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a estabilidade dos militar es temporários não se aplica aos oficiais militar es, alcançando somente os praças que permaneceram no efetivo exercício de atividade militar por mais de 10 (dez) anos, de acordo com o disposto no art. 50, IV, alínea "a", da Lei n.o 6.880/80. 2. Deixando o Tribunal de origem de se manifestar sobre os dispositivos tido por violados, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, aplica-se, no caso, a Súmula n.o 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ..EMEN: (AEARSP 200801694800, OG FERNANDES, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:31/08/2009 ..DTPB:.)". (Grifo nosso)

Dessa maneira, não considero afastado, em tese, o direito de o agravado requerer reconhecimento de sua condição de militar estável, de carreira.

Além disso, é igualmente pacífico o entendimento de que a ordem de reintegração de militar temporário para submeter-se a tratamento médico não se insere nas proibições estabelecidas pelo artigo 2o-B da Lei no 9.494/97, dado que visa a restabelecer situação fática indevidamente desconstituída pela Administração Pública. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR . REINTEGRAÇÃO . ADIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC, NÃO CONFIGURADA. ARTS. 475, 515, 558, 588, E 730 DO CPC; 5o DA LEI 4.348/64; 1o, § 4o, DA LEI 5.021/66; 28 DA LEI 9.868/99; 106, II, 108, I A VI, 94, VI, E 124 DA LEI 6.880/80; 34 DA LEI 4.375/64; 52, 139, §§ 2o E 4o, DO DECRETO 57.654/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. PRESSUPOSTOS. REEXAME. SÚMULA 07/STJ. 1. Constatado que a Corte regional empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 2. A agravante limitou-se a apresentar razões genéricas sobre a negativa de vigência aos arts. 475, 515, 558, 588, e 730 do CPC; 5o da Lei 4.348/64; 1o, § 4o, da Lei 5.021/66; 28 da Lei 9.868/99; 106, II, 108, I a VI, 94, VI, e 124 da Lei 6.880/80; 34 da Lei 4.375/64; 52, item 3, 139, §§ 2o e 4o, do Decreto 57.654/66, não logrando demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os teria violado. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Esta Corte tem jurisprudência uniforme acerca a impossibilidade da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos casos em que o seu deferimento gere acréscimo ou extensão de vantagens a servidor público, nos moldes da vedação contida no art. 1o da Lei 9.494/97. No caso em análise, todavia, a tutela antecipada foi concedida para permitir a reintegração provisória do agravado ao Exército Brasileiro, na condição de adido, para fins de tratamento de saúde , ato que não se encontra inserido nas vedações elencadas no art. 2o-B da Lei 9.494/97. 4. A aferição da existência ou não de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, na forma do art. 273, § 2o, do CPC, exige a reapreciação de fatos e provas valorados pelo Tribunal a quo, o que é vedado pela orientação firmada na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. ..EMEN: (AGA 201100023200, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2011 ..DTPB:.)". (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ART. 557 CPC - MILITAR - DESLIGAMENTO ILEGAL - REINTEGRAÇÃO PARA REFORMA - MILITAR TEMPORÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ART. 2o-B LEI No 9494/97 - DOENÇA GRAVE SEM NEXO CAUSAL COM ATIVIDADES CASTRENSES -INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODO E QUALQUER TRABALHO - DIREITO À REFORMA - POSSIBILIDADE- AGRAVO DA UNIÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR/APELADO, ORA AGRAVADO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1- A interposição do presente agravo legal submete a apreciação da matéria ao órgão colegiado, o que, por si só, afasta eventual alegação acerca de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao art. 557 do CPC. Precedentes do STJ. 2- É pacífica a inaplicabilidade do decidido no âmbito da ADC no 4, que veda a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não se aplicando em causa de natureza previdenciária, aí incluídos os benefícios de natureza assistencial. Há, inclusive, no C. Supremo Tribunal Federal, posição sumulada a esse respeito (verbete 729). Neste caso específico, não se aplica o art. 2o-B da Lei no 9.494/97, porquanto a reintegração e reforma do agravado na graduação imediata a que ocupava à época do desligamento importará no recebimento de soldo correspondente, o que evidencia a natureza alimentar, e representa a preservação de uma situação que o militar já gozava quando na ativa e que foi rompida pela Administração em decorrência de seu ilegal licenciamento. (...) 8- Agravo legal da União a que se nega provimento. Sentença mantida. (APELREEX 00003494020114036000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/07/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)". (Grifo nosso)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE. REINTEGRAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. ESTABILIDADE DECENAL. 10 ANOS DE SERVIÇO EFETIVO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA.

1 - Quando um indivíduo ingressa nas Forças Armadas, um pressuposto é fundamental: estar em condições físicas e psicológicas para a exigente rotina castrense. É por essa razão que se faz acurado exame médico, a exemplo do que dispõe o art. 50, no 1, do Decreto no 57.654/66, relativo ao serviço militar obrigatório. O militar não pode ser licenciado quando for declarado incapaz, temporária ou definitivamente, para o ambiente das Forças Armadas. Consequentemente, ele faz jus à reintegração na condição de adido para receber tratamento médico-hospitalar, sem prejuízo das remunerações relativas ao período de afastamento. Precedentes: (AGARESP 201200870220, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:30/09/2013 ..DTPB:.), (AI 00021033820124030000, JUIZ CONVOCADO HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/08/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

2 - No presente caso, nos arquivos de mídia eletrônica, consta uma série de documentos a demonstrar que o agravado sofre de enfermidades ortopédicas e psiquiátricas que o tornam, ainda que temporariamente, incapaz para o serviço ativo na caserna. Dessa maneira, está caracterizada a necessidade da reintegração para que lhe sejam oferecidos os tratamentos médicos correspondentes.

3 - A reintegração visa a resguardar o eventual direito do agravado em ser beneficiado pela estabilidade decenal. Não basta estar o militar temporário vinculado às Forças Armadas por um período total de dez anos, para que possa valer-se dos benefícios da estabilidade. É preciso que se some um decênio de serviço efetivo, como determina o art. 50, IV, "a", da Lei no 6.880/80. Precedentes: (APELREEX 00025780319934036000, JUIZ CONVOCADO JAIRO PINTO, TRF3 - TURMA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/11/2011 ..FONTE_REPUBLICACAO:.), (AEARSP 200801694800, OG FERNANDES, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:31/08/2009 ..DTPB:.).

4 - Reintegração não viola art. 2o-B da Lei no 9.494/97, porquanto visa a restabelecer situação indevidamente rompida. Precedentes: (AGA 201100023200, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2011 ..DTPB:.), (APELREEX 00003494020114036000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/07/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

5 - Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.